Tribunal: TJBA
Processo: 8121573-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121573-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: GEOVAN SOUSA ARAUJO PIRES Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da instituição financeira, confirmando a condenação por danos morais em razão de negativação sem prova de lastro contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em analisar se houve omissão quanto à alegação de coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Embargante tenta trazer à baila fato novo não discutido na fase de conhecimento, sob o manto de matéria de ordem pública, visando contornar a preclusão consumativa ocorrida no julgamento do mérito recursal. 4. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 5. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121573-45.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como apelada GEOVAN SOUSA ARAUJO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator.